Tribunal: TJPA
Processo: 0810423-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810423-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: CLEO MARCELO SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL IMPOSTO AO PACIENTE DECORRENTE DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA COM PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A DATA FATAL PARA O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. INTERPRETAÇÃO DO ART. 112, INCISO I DO CPB À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PACIENTE CONDENADO A PENA DEFINITIVA DE 04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS CONTADOS DA DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA, OCORRIDO EM 20.05.2022. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE SE EFETIVARÁ TÃO SOMENTE EM 21.05.2034. MANDADO DE PRISÃO COM PRAZO DE EXPIRAÇÃO DATADO DE 23.03.2034, PORTANTO, ANTERIOR A EFETIVAÇÃO DA DATA DE EXAURIMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de
CLEO MARCELO SANTOS DA SILVA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e arts. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/Pa.

Nas razões da impetração (
ID 10419634
), aduz a Defensoria Pública que a autoridade coatora expediu mandado de prisão para cumprimento de pena nos autos de nº. 0029124-66.2016.8.14.0401, fazendo constar no referido documento o prazo de validade que vai além da data limite para o reconhecimento da prescrição executória.

Assevera que a pretensão punitiva executória se exaure em 25.08.2032, contudo, o prazo do mandado de prisão expedido pelo juízo apontado como coator expira somente em 2034.

Argumenta que o acórdão confirmatório da sentença interrompe apenas a prescrição punitiva estatal, não se aplicando como marco interruptivo da pretensão executória, motivo pelo qual, não havendo pedido liminar, requereu ao final, a correção da data de expiração do mandado de prisão expedido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 10573003).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10761771) pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente da emissão pela autoridade coatora, de mandado de prisão para início de cumprimento da pena em desfavor do paciente, fazendo constar no documento o prazo de expiração com data (23.03.2034 – ID 10419637) superior ao prazo fatal para aferição da prescrição executória estatal, que conforme entende, ocorrerá em 25.08.2032, contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Razão não assiste ao impetrante
. Explico:

Com efeito, a elucidação da demanda permeia a definição do termo inicial da contagem de prazo da prescrição executória, aferindo se o cômputo se inicia com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, conforme defende o impetrante, ou se a data
a quo
ocorre com o trânsito em julgado para ambas as partes, contado,
in casu
, a partir do trânsito do acórdão julgado sob minha relatoria (
ID 10419663
).

De início, importa destacar que não se desconhece do entendimento reiterado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
A orientação jurisprudencial pacífica desta Corte é a de que o
termo a quo para contagem do prazo, para fins de prescrição da
pretensão executória
,
é a data do trânsito em julgado para a
acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação
literal do art. 112, I, do Código Penal, mais benéfica ao condenado.
Precedentes
.” (AgRg no AREsp 1848645/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 23/06/2021)

Contudo, muito embora a matéria não seja uníssona no Supremo Tribunal Federal, tendo sido, inclusive, afetada para julgamento sob a sistemática da repercussão geral sob o Tema n.: 788
[1]
, ainda pendente de julgamento sob relatoria do Exmo. Ministro Dias Toffoli
, filio-me a linha de entendimento de que o marco inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes
. Explico:

Por ocasião do julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade nº 43, 44 e 45, sob relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio, o pretório excelso entendeu pela constitucionalidade do art. 283 do CPP e, em decorrência disto reputou inconstitucional a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação criminal, senão vejamos:

PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória. (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270

DIVULG 11-11-2020

PUBLIC 12-11-2020)

Ora, partindo do entendimento acerca da inconstitucionalidade da execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, evidencia-se um contrassenso considerar para fim de marco inicial da pretensão executória o trânsito em julgado tão somente para a acusação, conforme a disposição literal do art. 112, inciso I do CPP
[2]
, haja vista que a fluição do prazo prescricional pressupõe a inércia do Estado no exercício do
jus puniendi
, hipótese que não se configura quando ele está impedido de executar o édito condenatório em razão da apresentação de recurso pela defesa.

Sobre a questão, é elucidativa lição de NUCCI (2015, p. 667-665):

52. Termo inicial da prescrição da pretensão executória:
é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória,
para a acusação
. No entanto é inconcebível que assim seja, pois o Estado, mesmo que a sentença tenha transitado em julgado para acusação, não pode executar a pena, devendo aguardar o trânsito em julgado para a defesa. Ora, se não houve desinteresse do Estado, nem inépcia, para fazer o condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da pretensão executória. (Código Penal Comentado, 15ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense).

Destarte, na linha de entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, compreendo que
o marco inicial para transcurso do prazo prescricional executório inicia-se com o trânsito em julgado do título judicial para ambas as partes, isto é, tanto para a acusação quanto para a defesa
. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO.
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
1
. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória
.2.
O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva.3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória
. (...).” (RE 696.533/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso ,Primeira Turma, DJe 02.3.2018)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE ABUSO DE AUTORIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O requerente foi condenado à perda do cargo público de Delegado da Polícia Federal e à inabilitação para o exercício de função pública por 3 anos, tendo em vista a prática do crime de abuso de autoridade (com abuso de poder e por motivo fútil, deu voz de prisão a guardas municipais). 2. O agravo regimental do Ministério Público Federal deve ser provido para afastar a prescrição da pretensão executória. 3
. O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão executória depende do trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, inocorrente na hipótese. Precedentes. 4. Reinterpretação do art. 112, I, do CP, à luz da decisão tomada pelo Plenário do STF no HC 84.078, Rel. Min. Eros Grau, e nas ADCs 43 e 44, Rel. Min. Marco Aurélio.
5. Agravo regimental do Ministério Público provido para afastar a prescrição executória. (ARE 664961 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092

DIVULG 13-05-2021

PUBLIC 14-05-2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE, NO PONTO, DA LEI 13.964/2019. INVIABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE NO SENTIDO DE QUE A RETROATIVIDADE SOMENTE ATINGE CASOS ANTERIORES À ENTRADA EM VIGOR DE REFERIDA LEI QUANDO AINDA NÃO RECEBIDA A DENÚNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3
. Com o julgamento das ADC ́S 43, 44 e 54 pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.11.2019, foi assentada a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal e, em consequência, reputada inconstitucional a execução provisória da pena e condicionado o início da fase executiva ao trânsito em julgado da condenação criminal. 4. Uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição 5. A prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Precedentes
. 6. A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’. (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). 7. No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. Precedentes. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 185956 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108

DIVULG 07-06-2021

PUBLIC 08-06-2021)

No mesmo sentido, em recente julgado, esta colenda Seção de Direito Penal se manifestou em matéria idêntica por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº. 0810341-22.2022.8.14.0000, sob relatoria da Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, cuja ementa passo a transcrever:

HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARATODAS AS PARTES. PRECEDENTES DO STF.

Filio-me à jurisprudência pacificada do c. STF no sentido de que, embora ainda pendente de apreciação o mérito do Recurso Extraordinário com Agravo nº 848.107/RG (Tema 788), a jurisprudência do STF, a partir do julgamento do Agravo de Instrumento n. 794.971-AgR/RJ pelo Plenário, é no sentido de que a prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.
IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.
(56ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – encerrada em 26.082022 – decisão unanime da Seção de Direito Penal)

Assim sendo, em análise acurada dos autos, observa-se que o paciente foi condenado à reprimenda de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, incidindo por aplicação do regramento previsto no art. 109, inciso III c/c art. 110 do CPB
[3]
, o prazo prescricional de 12 (doze) anos, contados, conforme a fundamentação exposta ao norte, do trânsito em julgado da decisão condenatória para ambas as partes, com o julgamento da apelação interposta pela defesa, o que ocorreu em 20.05.2022, quando o
decisum
se tornou irrecorrível.

Nessa esteira de raciocínio, evidencia-se que a prescrição da pretensão executiva do paciente apenas se concretizará em 21.05.2034, não havendo que se falar, portanto, em qualquer ilegalidade na expedição do mandado de prisão com prazo de expiração datado 23.03.2034, posto que anterior a data fatal para prescrição executória.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ____ de agosto de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
788 - Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.

[2]
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:

I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

[3]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Belém, 04/10/2022